Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704434-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSA MARLY DE OLIVEIRA PENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado afronta o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877, ambos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025